Tribunal: STF
Processo: HC 197263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, em favor de Daniel da Silva Pinheiro, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 641.257/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outro corréu, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, prisão humanitária com monitoramento eletrônico em razão da pandemia do COVID-19. Alegou ainda constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo motivada por argumentos genéricos e decretada de ofício.
    O writ foi monocraticamente denegado nesses termos: 
    “A despeito das modificações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, entendo que não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, em face da ausência de representação ministerial ou policial, desde que constatada a necessidade da decretação da segregação, uma vez que tal hipótese se encontra devidamente amparada no art. 310, II, do Código de Processo Penal. 
    Nesse sentido, é o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.(...) 4. Recurso não provido.(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (GRIFEI). 
    De qualquer forma, a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora está fundamentada como exige a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, e amparou-se nas circunstâncias do caso concreto, estando lastreada nos elementos de prova até o momento colhidos. 
    Com efeito, a segregação cautelar do paciente encontra-se alicerçada no que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se observam preenchidos os requisitos insculpidos nos termos do artigo 313 do mesmo diploma, haja vista que a decisão faz menção à existência de materialidade, bem como resultam apontados os indícios de autoria do suposto delito, restando claro, desse modo, a presença do fumus comissi delicti. 
    (...) 
    Em relação ao fato de o paciente se encontrar em situação de risco, entendo que a concessão da liberdade provisória, como medida excepcional em razão da pandemia, depende da comprovação inequívoca de que o agente se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19, bem como da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e do risco real de que o estabelecimento prisional cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, além da análise do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Os impetrantes nada trouxeram para confortar a hipótese de que o paciente esteja submetido a maior risco de vida que os demais segregados, ou mesmo que sofra de alguma enfermidade capaz de inseri-lo no grupo de risco da COVID-19 ”. (eDOC 6, p. 58-60) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que Daniel apenas acompanhava André para adquirir entorpecente, não havendo qualquer objeto ou substância ilícita apreendido em sua posse, as buscas teriam sido realizadas através de violação a domicílio Ademais, ressalta que o réu é primário, empregado, dependente químico em abstinência e tem moradia fixa e vaga para internação em clínica para tratamento de drogas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “A autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante em desfavor de ANDRÉ ESTEVAM OLIVEIRA E DANIEL DA SILVA PINHEIRO autuados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas. 
    De acordo com a atual redação do artigo 310 do Código de Processo Penal, dada pela lei n° 13.964/2019, faz-se necessária a realização de audiência de custódia quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, no entanto o atual cenário pandêmico causado pelo novo coronavírus impôs limitações à adoção de tal providência. 
    Nesse panorama, nos termos do art. 85, §2°, do ato 01/2021 da CGJ-TJRS dispõe que, em relação às audiências de custódia, deverão ser observadas as disposições do art. 19 da Resolução n° 329/2020-CNJ, com a redação dada pela Resolução n° 357/2020-CNJ, da Resolução n° 1321/2020-COMAG, do parágrafo único do art. 4° da Resolução n° 322/2020-CNJ, da Recomendação n° 62/2020-CNJ, com a redação dada pela Recomendação n° 68/2020-CNJ e da Recomendação n° 07/2020-CGJ. 
    É cediço que a estrutura do sistema penal do Estado do Rio Grande do Sul não dispõe das câmeras de 360 graus, além dos demais requisitos contidos na recomendação, para fins de realização da audiência de custódia na forma de videoconferência, o que impossibilita sua realização na realidade da jurisdição criminal neste Estado. 
    Com efeito, o objetivo de tais recomendações é, entre outros, garantir ao custodiado o direito de que a sua manifestação acerca da ocorrência de abusos durante a prisão chegue ao conhecimento da autoridade judiciária para a adoção das medidas eventualmente cabíveis. 
    Ainda, a teor do art. 312 do CPP, o magistrado tem o prazo de 24 horas para análise do flagrante e decisão acerca de relaxamento, conversão da prisão ou concessão de liberdade provisória. 
    Todavia, as diversas medidas recomendadas em substituição à audiência de custódia podem, muitas vezes, implicar em extrapolação do referido prazo. 
    Assim sendo, com o intuito de salvaguardar a garantia ao réu de ter seu status libertatis analisado de forma mais célere, de modo a viabilizar a imediata adoção de medidas pela defesa em caso de decretação de prisão preventiva ou (1) conceder mais rapidamente a liberdade provisória quando manifestamente cabível; (2) aplicar imediatamente medidas cautelares diversas à prisão preventiva àquele que faz jus ao beneficio. 
    Destaco, por oportuno, a ausência de prejuízo, já que, logo após a decisão, há concessão de vista tanto ao Ministério Público quanto para defesa para que suscitem questões relativas à eventual abuso durante a prisão e outros pontos que entenderem pertinentes, objetivando conciliar o escopo do Conselho Nacional de Justiça e a prolação de decisão judicial em prazo hábil, conforme determinado em lei. 
    Ademais, o art. 9°, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 13.869/2019 estabelece que incorre em crime a autoridade que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. 
    Outrossim, em 25/06/2020, sobreveio, nos autos do processo administrativo SEI 8.2020.0010/000957-3 — CGJ, despacho da Exma. Corregedora-Geral traçando orientações acerca da sistemática recomendada pelo CNJ e determinações administrativas a serem adotadas. 
    Por fim, em julgamento recente, publicado em 28/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 612.009/MG, apontou que inexiste ilegalidade em eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva, posicionamento adotado por esta magistrada, quando presente os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, já que a hipótese do art. 310, inciso II do CPP se trata de situação distinta da vedação presente no art. 311 do mesmo Diploma Legal. 
    Frente ao exposto, ausente constatação de lesões aparentes nos flagrados, conforme fotografias juntadas pela Delegacia, passo a analisar, de imediato, o auto de prisão em flagrante. Assim, está formalmente perfeito tendo sido observados os requisitos legais, ouvido o condutor, as testemunhas e o flagrado, razão pela qual HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante. 
    Quanto à situação de flagrância, há, neste limiar da investigação, indícios da prática do delito de tráfico de entorpecentes, ante a quantia de drogas e apetrechos para tanto — 01 faca, 200 pinos verdes possivelmente utilizados para armazenar entorpecentes, máquina de choque, balança, touca, 213 gramas de maconha, 33 gramas de cocaína, 05 celulares e R$ 246,65 em valores fracionados. 
    Foi relatado, na ocorrência policial, que receberam denúncias relatando o comércio de entorpecentes no endereço mencionado da ocorrência e pararam a viatura nas proximidades do local, onde, após monitoramento, foram visualizados os indivíduos André, Daniel e Ismael, saindo da residência, sendo que André portava algo em sua mão que entregou a outro indivíduo que estava dentro de um veículo modelo Corsa, branco. Esse carro fugou do local e não foi abordado, contudo os flagrados e o adolescente Ismael foram abordados. Foram encontrados na posse de André R$ 246,65 e, com Ismael, um aparelho celular. Dentro da casa, com aparência de abandonada, foram encontradas 54 porções de maconha e 51 pinos de cocaína, que estavam espalhados embaixo do assoalho, estante e fundos da residência, bem com um saco com diversos pinos vazios e demais itens apreendidos. 
    Após ter sido dada voz de prisão, André resistiu à prisão sendo necessário o uso progressivo e moderado da força para contê-lo. 
    Os depoimentos do condutor da prisão, Paulo Roberto Schilling e da testemunha Sandro Marcelo da Silveira Prado foram ao encontro do relato da ocorrência policial. 
    Os indiciados André e Daniel ficaram em silêncio durante seus interrogatórios. 
    A traficância e uso de substâncias entorpecentes é a origem de outros crimes, também graves, causando inúmeros prejuízos aos usuários e a comunidade em geral, o que gera a necessidade de restabelecer a ordem pública, abalada por condutas como a praticada pelo flagrado. 
    Destaco, por oportuno, que presente o fumus comissi delicti, já que os flagrados foram abordados após terem sido recebidas denúncias acerca da prática de tráfico no local onde foram presos, ocasião em que eles foram abordados e foram encontradas na posse de André R$ 246,65, 01 faca, 200 pinos verdes possivelmente utilizados para armazenar entorpecentes, máquina de choque, balança, touca, 213 gramas de maconha, 33 gramas de cocaína e 05 celulares, como documentado pelo auto de apreensão juntado aos autos. 
    Além disso, o laudo de constatação de natureza da substância afirmou que os entorpecentes apreendidos se tratam de cocaína e maconha. 
    Ainda, está configurado também o periculum libertatis, hoje também chamado de perigo do estado da liberdade do imputado, já que, consoante se denota da análise da certidão criminal do flagrado André, ele não se trata de sujeito neófito no mundo do crime, já que ostenta condenações anteriores nos processos de números: 001/2.09.00051682-9, 001/2.11.0007250-9, 001/2.12.00073434-1 e 039/2.18.0011968-8. Além disso, está sendo processado no feito de número 001/2.17.00070137-0, que teve denúncia recebida. 
    Quanto ao flagrado Daniel, ainda que ele se trate de indivíduo primário, a diversidade da natureza das drogas apreendidas, bem como os demais instrumentos, tipicamente utilizados para práticas criminosas, demonstram sua potencial periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva que justificam a aplicação da medida mais gravosa. 
    Sendo assim, considerando as particularidades do caso concreto, constata-se que a aplicação das medidas cautelares presentes no artigo 319 do CPP não seriam suficientes para obstar o ímpeto de delinquir dos flagrados, já que a quantidade de drogas apreendidas e os demais objetos tipicamente utilizados na traficância demonstram que os entorpecentes seriam destinadas à venda. 
    Diante da análise do expediente, presentes os requisitos para a segregação cautelar, decreto a prisão preventiva de ANDRÉ ESTEVAM OLIVEIRA E DANIEL DA SILVA PINHEIRO para manutenção da ordem pública, forte nos mandamentos dos artigos 312 do Código de Processo Penal”. (eDOC 3, p. 33-35) 
    Da leitura dos autos e da decisão, nos limites cognitivos desta via e dos óbices formais aplicáveis, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), não vislumbro manifesta ilegalidade.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente